Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000492-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORENA MACHADO SANTANA - CPF: 129.769.156-36 (ADVOGADO), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (AGRAVANTE), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC. IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

2. Dessa forma, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar, a manutenção da decisão contestada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, no
“MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar”
n.o 1046000-32.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários, nos seguintes termos (ID. 135965863 – autos n.o 1046000-32.2023.8.11.0041):

“
Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por H. A. Pimenta e Cia Ltda e Outro contra ato tido por ilegal e abusivo praticado pelo Secretário Adjunto de Receita Pública do Estado de Mato Grosso, devidamente qualificados nos autos.

Sustenta o impetrante, em síntese, que no dia 28 de novembro de 2023 teve lançado em sua conta corrente fiscal, débitos referentes ao ano de 2017, os quais já teriam decaído nos termos da legislação.

Em razão do lançamento a empresa impetrante está impossibilitada de emitir Certidão de Dívida Ativa, o que impossibilitaria de exercer atos comerciais necessários à vida empresarial.

Alega que como o fato gerador dos supostos créditos ocorreu nos períodos de 2017, com a ocorrência da sua constituição pela Fazenda Pública somente em 2023, ou seja, mais do que 05 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador e portanto estariam prescritos.

Assim ajuizou a presente ação, requerendo que seus pedidos sejam deferidos liminarmente a fim de que seja suspensa a cobrança ora combatida, bem como seja possível a emissão da certidão de regularidade fiscal.

Com a inicial vieram os documentos.

É o relatório. Decido.

Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do writ, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo.

Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental.

Além disso, para que seja possível a concessão de medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final.

Neste sentido o inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/09:

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Entrementes, no caso vertente, pelos argumentos e documentos atrelados na petição inicial, não restou demonstrada, ao menos por ora a probabilidade do direito, ou seja, o direito líquido e certo da impetrante em ver declarada a decadência dos créditos tributários impugnados.

Com base na documentação que instrui a inicial é possível ver que se trata de autuação do fisco cobrando o ICMS relativo a fatos geradores ocorridos nos meses de julho e agosto de 2017.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173, I, do CTN.

No caso de pagamento antecipado, mesmo que a menor, e não havendo dolo ou fraude, a regra legal aplicável para decadência é a do art. 150, § 4o, do CTN.

Assim sendo, apenas com base nos documentos colacionados à Inicial, não há como analisara a questão da prescrição. Há que se analisar a que título se deu a autuação do fisco que culminou na cobrança ora impugnada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INSUBSISTÊNCIA - DECADÊNCIA — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA — ICMS – BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DO ICMS – CREDITAMENTO INDEVIDO – LEGALIDADE — CONSTATAÇÃO — RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não enseja cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde do feito, cuja matéria versada é eminentemente de direito e documental. 2. Constituído o crédito tributário pela Notificação de Lançamento, não pela declaração do contribuinte, ausente o transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. 3. Hipótese dos autos em que o Fisco, ao constatar a divergência na escrituração entre a quantia de créditos da entrada tributada e a saída das mercadorias beneficiadas pelo diferimento do ICMS, realizou seu dever de autuação, em observância ao disposto no artigo 67, § 1o do RICMS vigente à época, razão por que mostra-se legítima a cobrança fiscal. 4. Recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-MT 00228372620128110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2022)

A ação de mandado de segurança é via adequada para reclamar o controle jurisdicional de atos comissivos ou omissivos, ilegais e eivados de abuso de poder, praticados por autoridade da Administração Pública.

No presente caso, não restou demonstrado, ao menos por ora, o alegado abuso de poder ou ilegalidade no ato praticado pelo impetrado.

Portanto, reputo necessário para a melhor análise do pleito, informações efetivas quanto ao ato impugnado. Assim sendo, em sede de juízo provisório, não vislumbrando os requisitos necessários, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.

Diante do exposto, e considerando o teor do art. 6o, §1o, da Lei 12.016/09, corroborado pelo princípio da cooperação e, sobretudo, a urgência da medida, determino que a autoridade coatora, bem como o órgão de representação Judicial da pessoa Jurídica interessada, encaminhe a este juízo, informações que entenderem necessárias.

Por fim, com fundamento no inciso II do artigo 7o da Lei no 12.016/09, determino que seja intimado o órgão de representação judicial da pessoa jurídica à qual a autoridade coatara está integrada, para que, querendo, ingresse no feito, o que deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Às providências.

CUIABÁ, 1 de dezembro de 2023.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito
”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de serem, totalmente ilegais e incabíveis os lançamentos realizados na conta corrente fiscal, pois ocorreu a decadência.

Assevera que
“No caso do ICMS (caso dos autos), por ser tributo sujeito ao
lançamento por homologação
com pagamento antecipado, a forma de contagem da decadência está sujeita a regra descrita no art. 150, § 4o, qual seja: prazo de 05 (cinco) anos
a contar da ocorrência do fato gerador
”.

Afirma que, caso
“(...)seja considerado o lançamento por homologação ou o regramento referente ao lançamento por ofício, independentemente da forma de autuação do fisco que veio a culminar a cobrança ora impugnada, houve a incidência do instituto da decadência, considerando o
decurso de mais de 5 (cinco) anos quando houve a ocorrência da constituição do crédito pela Fazenda Pública em 28/11/2023
”.

Assevera que,
“(...)em razão do lançamento ilegal, a Agravante, está sem a emissão de Certidão de Dívida Ativa, o que fere e impossibilita de exercer atos comerciais necessários a vida empresarial”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“A) Que seja o presente recurso CONHECIDO e, de imediato, seja determinada a suspensão da decisão ora impugnada, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como pugna-se pelo deferimento da medida liminar com fins de suspender a exigibilidade dos créditos tributários até o processamento do presente recurso;

B) Após, quando do julgamento do mérito, seja o presente Agravo de Instrumento
PROVIDO
, a fim de deferir o pedido liminar para suspender exigibilidade do crédito tributário lançado na Conta Corrente da Impetrante até o trânsito em julgado da presente demanda, nos termos da fundamentação.”

O pedido de tutela antecipada foi
indeferido
(ID. 198386697).

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento (ID. 198590664).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção (ID. 210126699).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, no
“MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar”
n.o 1046000-32.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários
.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, isto é, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial do MS, sob pena de supressão de instância.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que o artigo 151, do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”. (grifo nosso).

Extrai-se, portanto, que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado à presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris
(probabilidade do direito vindicado) e o
periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
in
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. (...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
. (...)”.

In casu,
da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, conluio que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravante, em sede de cognição sumária, no processo de origem, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

Com efeito, bem delineou o juízo
a quo
a ausência dos
requisitos necessários para o deferimento da liminar, a
o salientar que:
“Com base na documentação que instrui a inicial é possível ver que se trata de autuação do fisco cobrando o ICMS relativo a fatos geradores ocorridos nos meses de julho e agosto de 2017. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173, I, do CTN. No caso de pagamento antecipado, mesmo que a menor, e não havendo dolo ou fraude, a regra legal aplicável para decadência é a do art. 150, § 4o, do CTN. Assim sendo, apenas com base nos documentos colacionados à Inicial, não há como analisara a questão da prescrição. Há que se analisar a que título se deu a autuação do fisco que culminou na cobrança ora impugnada.”
(
ID. 135965863 – autos n.o 1046000-32.2023.8.11.0041).

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024